Tribunal: TJDFT
Processo: 0741506-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. INFILTRAÇÃO NA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO DE EDIFICAÇÃO VERTICAL. FALTA DE MANUTENÇÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL PARTICULAR DO CONDÔMINO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Havendo nítida necessidade de reparos nas áreas comuns de Condomínio, no caso condomínio vertical, e a ocorrência de eventuais danos causados ao condômino, por falta de manutenção, mesmo em havendo intemperes do tempo, não se pode afastar a responsabilidade do Condomínio pela reparação dos danos sob o argumento de que se trata de “Condomínio humilde”.

II- Registre-se que as chuvas que ocorrem no Distrito Federal são acontecimentos sazonais que obrigam tanto os condomínios quanto as residências individuais a fazerem limpezas periódicas das calhas, impermeabilização da parede externa e do telhado, bem como troca de telhas danificadas, a fim de evitar mofo e vazamentos, inexistindo falar em caso fortuito e/ou de força maior.

II - A ocorrência de vazamento extremo de água através das luminárias, caixa de energia e tomadas são indícios de que o vazamento é antigo ou que existe passagem livre da água a partir do teto para a estrutura do edifício, situação que se aplica ao caso dos autos.

IV - Comprovados que os prejuízos alegados pela autora decorrerão da omissão do réu na manutenção do edifício, a reparação do dano é uma imposição legal do art. 186 do Código Civil.

V – Recurso conhecido e não provido.